Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelo colegiado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de vício, pretende apenas rediscutir o mérito da lide – para manutenção da Embargada no plano de saúde atual – o que é inviável em sede de embargos de declaração.
3. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.